Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, AJUIZADA POR BANCO DO BRASIL S.A. CONTRA TELES E LIMA LTDA - ME E OUTROS, JULGADA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL APÓS UM ANO DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC. APLICABILIDADE DA LEI No 14.195/2021. INÉRCIA IRRELEVANTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.010/2020. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual, na ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 239.808,52, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 1.1. A execução foi suspensa em 29/4/2021, com fundamento no art. 921, III, do CPC, pelo prazo de 1 (um) ano, diante da ausência de bens penhoráveis, iniciando-se, após 29/4/2022, o prazo prescricional intercorrente. 1.2. O exequente requereu diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito, e sustentou a inocorrência da prescrição, bem como a aplicação da suspensão prevista na Lei no 14.010/2020 e a inversão dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a pretensão executiva foi atingida pela prescrição intercorrente, considerado o prazo trienal do art. 206, § 3o, VIII, do CC, contado após o término da suspensão prevista no art. 921, III, do CPC; (ii) estabelecer se as diligências infrutíferas e a suspensão prevista na Lei no 14.010/2020 possuem o condão de afastar o reconhecimento da prescrição; e (iii) bem como se são devidos honorários advocatícios pela causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Aplica-se à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, VIII, do CC, inclusive para fins de prescrição intercorrente, nos termos da Súmula no 150 do STF e do Enunciado no 196 do FPPC.
4. Encerrado o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 921, III e § 1o, do CPC, em 29/4/2022, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, projetando-se o termo final para abril de 2025.
5. Como o termo inicial da prescrição intercorrente ocorreu após a vigência da Lei no 14.195/2021, aplica-se a nova redação do art. 921 do CPC, a qual desvincula o reconhecimento da prescrição da demonstração de desídia do credor. Precedentes: “[...] 6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal. 7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. [...].” (STJ, REsp no 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 14/11/2024.); “[...] 3. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica aos processos em que o prazo da prescrição intercorrente já havia se iniciado sob a vigência da redação anterior do art. 921 do CPC, por força do princípio da segurança jurídica e da aplicação irretroativa da norma processual. [...].” (TJDFT, 0704491-89.2018.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2025.).
6. O mero peticionamento requerendo diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, a qual somente se interrompe com a efetiva citação ou constrição patrimonial, conforme o art. 921, § 4o-A, do CPC e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”.
7. A reiteração de medidas ineficazes, sem localização de bens penhoráveis no curso do prazo trienal, não impede a fluência da prescrição intercorrente e autoriza a extinção do feito para evitar a eternização da execução. Precedente Turmário: “[...] 3.3. Portanto, identificada a ausência de bens do devedor, permanecendo o feito suspenso pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III do CPC) e deixando o exequente de encontrar bens do devedor passível de penhora pelo período da prescrição do título de crédito, correta a sentença ao declarar a prescrição intercorrente e extinguir o feito, pois o simples peticionamento para realização de diligências não implica na interrupção da prescrição intercorrente. [...] Tese de julgamento: ‘Alegação de ausência de inércia do exequente, assim como o impulsionamento constantemente do feito com pedidos reiterados de pesquisas de bens do devedor, sem qualquer sucesso, não constitui hipótese para interromper a prescrição intercorrente, a qual somente ocorre pela efetiva constrição de bens penhoráveis’. [...].” (TJDFT, 0007303-59.2011.8.07.0018, 2a Turma Cível, DJE: 6/8/2025.).
8. A Lei no 14.010/2020 não se aplica ao caso, porquanto a suspensão nela prevista ocorreu entre 10/6/2020 e 30/10/2020, período anterior ao início do prazo da prescrição intercorrente, o qual somente começou a fluir em 29/4/2022.
9. O art. 921, § 5o, do CPC afasta a condenação em honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, inviabilizando a aplicação do princípio da causalidade.
10. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não há se falar em aplicação do § 11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC. 2. Iniciado o prazo prescricional após a vigência da Lei no 14.195/2021, aplica-se o regime que dispensa a demonstração de desídia do credor. 3. O mero requerimento de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, a qual somente se interrompe com a efetiva citação ou constrição patrimonial. 4. A suspensão prevista na Lei no 14.010/2020 não se aplica quando o prazo da prescrição intercorrente se inicia após o término de sua vigência. 5. O reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII; CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 921, III, §§ 1o, 4o, 4o-A; Lei no 14.195/2021; Lei no 14.010/2020; CPC, art. 921, § 5o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; FPPC, Enunciado no 196; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.367.589/GO, Relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJEN: 25/4/2025; STJ, REsp no 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 14/11/2024; TJDF, 0707834-14.2018.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 19/2/2026; TJDFT, 0704491-89.2018.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2025; TJDFT, 0007303-59.2011.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/8/2025; TJDFT, 00552312320128070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/4/2019; STJ, Tema Repetitivo no 568.